Tribunal: TJSP
Processo: 2047266-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Pretensão de imissão na posse de 50% do imóvel promovida entre condôminos, em razão de acordo homologado. Inviabilidade. No caso do condomínio pro indiviso, tanto o agravante quanto a agravada são coproprietários, titulares de domínio, com poderes qualitativamente idênticos, o que impossibilita a divisão fática, a imissão na posse em frações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Pretensão de imissão na posse de 50% do imóvel promovida entre condôminos, em razão de acordo homologado. Inviabilidade. No caso do condomínio pro indiviso, tanto o agravante quanto a agravada são coproprietários, titulares de domínio, com poderes qualitativamente idênticos, o que impossibilita a divisão fática, a imissão na posse em frações ideais.

Todos os coproprietários exercem posse sobre a totalidade do imóvel, sendo vedada a prática de atos que imponham limitação de tal direito, como previsto no artigo 1.199, do Código Civil. Possibilidade de a parte interessada buscar a extinção do condomínio, com a venda do imóvel, ou a cobrança de aluguéis da agravada que ocupa o bem além de sua fração ideal. Inteligência do artigo 1.319, do Código Civil.

RECURSO DESPROVIDO.